Tribunal: TJDFT
Processo: 0727878-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei 911/1969, prevê a ocorrência da citação da parte requerida somente com a localização e penhora do bem alienado fiduciariamente.
2. O Decreto-Lei 911/1969 prevê a consolidação da posse e propriedade do bem objeto de alienação fiduciária ao patrimônio do credor após o decurso de prazo para pagamento, a qual permite a alienação do bem a terceiro e a sua retirada dos limites territoriais do Distrito Federal.
3. Em razão dos riscos da natureza do negócio jurídico que o próprio devedor fiduciário anuiu e contratou, o Decreto-Lei 911/69 não prevê cautelas em seu favor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.